Tribunal: TJSP
Processo: 2048439-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v. acórdão embargado - caráter infringente do recurso – interposição para fins de prequestionamento - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2048439-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante CARLOS ANTONIO DE MELO, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048439-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18285 - abo
2
VOTO No: 18285
COMARCA: São José do Rio Pardo - 1a Vara Judicial
EMBGTE. : Carlos Antonio de Melo
EMBGDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
INTDO: Rio Pardo Pack Indústria e Comércio de Embalagens e Injeção Termoplástica Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v.
acórdão embargado - caráter infringente do recurso

interposição para fins de prequestionamento - embargos
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048439-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18285 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
embargante contra r. despacho exarado pelo Juiz de Direito, Dr. Wyldensor
Martins Soares, que, nos autos da ação de execução movida pelo banco
embargado, indeferiu o pedido de adjudicação de imóvel. Busca o recorrente a
reforma do decidido.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta o recorrente a existência
de vícios.
Prequestiona a matéria
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada pelo Banco
Santander em face da empresa interessada.
Houve sub-rogação do crédito entre o banco e o aqui
embargante, sendo homologada pelo d. juiz “a quo”.
O novo exequente, então, requereu a adjudicação de bem imóvel
dado em garantia e já penhorado nos autos.
Ocorre que em análise detida na matrícula do aludido bem, foi
constatada a averbação da indisponibilidade imposta pela Justiça do Trabalho.
Tal pleito foi indeferido, sendo interposto o recurso de Agravo de
Instrumento.
Esta C. Câmara de Direito Privado negou o provimento sob
fundamento de que o crédito trabalhista prefere ao crédito com garantia real.
Mencionou precedentes em amparo.
Foram opostos os presentes embargos de declaração.
Entende o recorrente que há distinção entre “indisponibilidade de
bens” e o instituto da penhora, merecendo tratamento diverso.
O v. acórdão deve ser mantido tal qual como decidido.
A decisão colegiada recorrida foi expressa no que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048439-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18285 - abo
4
matéria exposta, não havendo que se falar no vício apontado.
Inocorrente o alegado vício.
É óbvio, assim por dizer, que se trata de institutos distintos. Isso é
fato.
Mas o que quer se afirmar é que para determinado bem ser
adjudicado, de mister que ele seja livre e desembaraçado. Em outras palavras:
esteja disponível.
A penhora somente é possível se disponível estiver o bem.
Simples dedução.
E não é só isso.
O v. acórdão assentou a característica da reversibilidade da
decisão hostilizada.
É o que se vê às fls. 164:
“No mais, é de se ponderar que o indeferimento de adjudicação é
reversível, eis que o i. magistrado sobrestou o feito de origem e
determinou realização de diligências pertinentes ao Juízo do Trabalho.”
De mister, portanto, que o embargante aguarde o término do
sobrestamento para reiterar o que de direito.
Enfim, tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo da
embargante com o desfecho dado à causa.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048439-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18285 - abo
5
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
Por fim, bate-se a embargante pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ,
Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u., rejeitaram os
embargos de declaração).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no artigo 1022, do Código
de Processo Civil de 2015, tendo por escopo suprir omissões, aclarar
obscuridades e desfazer contradições.
Ainda no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda
a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no
169.073-SP- AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no
128.519-2DF, Pleno, rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence
no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em contradição, demonstrando, os declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048439-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18285 - abo
6
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS
ACHILE ALESINA
Relator